Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. DECISÕES DISTINTAS. CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Os segundos embargos declaratórios podem não ser conhecidos na hipótese em que se limitam a impugnar a decisão originária, porém a sucessão de embargos declaratórios contra pronunciamentos judiciais diferentes não encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade.
II. A inexequibilidade do título executivo judicial, por representar matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e conhecida de ofício juiz, presente o disposto nos artigos 513, caput, 515, inciso I, 771, caput, e 803, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Sentença que rejeita embargos de terceiro não se qualifica como título executivo judicial hábil a respaldar cumprimento de sentença requerido pelo embargado para a imissão na posse do imóvel litigioso, máxime se não houve deferimento de tutela provisória para manter ou reintegrar o embargante na sua posse.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.